Tribunal: TJDFT
Processo: 0737409-60.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0737409-60.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARCIO BUENO DA SILVA DIAS AGRAVADO: JOSE DIAS DE SOUZA, NEUZA DA SILVA DIAS REPRESENTANTE LEGAL: MARCOS JOSE DA SILVA DIAS D E C I S Ã O Agravo Interno em Agravo de Instrumento – Ausência de Novas Alegações – Urgência Não Demonstrada – Decisão Liminar Mantida A parte agravante insurge-se contra Decisão liminar de minha relatoria, por meio da qual foi indeferido o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, recebendo o recurso apenas no seu efeito devolutivo. Segundo o recorrente, a decisão precisa ser reformada, pois o prazo para o ajuizamento da Ação de Insolvência irá se esgotar, o que gera o risco de arquivamento desse inventário. Não vislumbro motivos para alterar o entendimento anteriormente proferido. O recorrente já expôs nas razões do Agravo de Instrumento suas alegações sobre sua ilegitimidade para as Execuções Fiscais apontadas e, também, a inocorrência da insolvência do Espólio. Ou seja, tais alegações não são novas e já foram levadas em consideração por ocasião da análise do pedido liminar. Não há urgência quanto à alegação de que o prazo para o ajuizamento da Ação de Insolvência irá se esgotar, pois foi aberto prazo suficiente para que o interessado promova a demanda em tela. Vale lembrar que esse tipo de demanda tem entre outras finalidades, organizar dívidas e discutir eventuais irresponsabilidades por débitos exequendos. Compete à parte interessada ponderar se deve, ou não, ingressar com a Ação de Insolvência. Não vislumbro esse argumento como fato relevante para a concessão do efeito suspensivo pretendido. Isso posto, anoto que as razões já expostas na Decisão recorrida se mantêm. Vale dizer, “Com efeito, as questões envolvidas nesse recurso, seja pela afirmação de insolvência do espólio, seja pela alegada ilegitimidade passiva as execuções fiscais, dependem de intensa e extensa dilação probatória. Não se mostra razoável, nesse momento processual, determinar o levantamento de valores, sob risco razoável de irreversibilidade da medida. Prudente, portanto, aguardar ao menos até o exercício do contraditório, para que seja tomada uma decisão mais bem fundamentada sobre o tema.” Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de liminar As razões do Agravo Interno serão melhor analisadas pelo colegiado, no momento processual adequado. Intime-se a parte agravante. Advirto às partes quanto às penalidades previstas no § 2o do art. 1.026 e no § 4o do art. 1.021, ambos do Código de Processo Civil. Desembargador Eustáquio de Castro Relator